Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741310-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EDIFICIOS CALIFORNIA E NOVA YORK AGRAVADO: FRANCISCO CANINDE DANTAS E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Dos Edifícios California E Nova York contra decisão (ID 153975748) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Francisco Caninde Dantas E Silva (processo n. 0702105-61.2019.8.07.0004), indeferiu o pedido de leilão dos direitos aquisitivos do imóvel pertencente ao agravado. Em suas razões recursais (ID 51807710), o agravante sustenta, em suma, que ajuizou execução de título extrajudicial para cobrança de dívida condominial devida pelo agravado. Pontua que, ante as infrutíferas tentativas de penhora para liquidação do débito, requereu a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor possui no imóvel em que recaem as despesas condominiais executadas. Pondera que, em que pese deferida a penhora dos direitos aquisitivos, o Juízo a quo indeferiu a designação de leilão, sob fundamento de que o imóvel não pertence ao devedor, mas, em realidade, à Caixa Econômica Federal, posto que dado em garantia a contrato de alienação fiduciária. Aponta que as dívidas de condomínio possuem preferência sobre o crédito da instituição financeira e defende a possibilidade de leilão dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel, porquanto seriam assegurados os direitos do credor fiduciário. Apresenta arestos de jurisprudência que entendem amparar seu pleito. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para que “seja determinado prosseguimento do feito, deferindo assim, a designação de eventual hasta pública e afastando desde logo a anuência ao Credor Fiduciário, visto não condizer com os preceitos legais”. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. Embora intimado, o agravado não apresentou resposta ao recurso, conforme certificado ao ID 52833766. É o relatório. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial dos Edifícios California e Nova York contra Francisco Caninde Dantas E Silva para cobrança de despesas condominiais. Diante da ausência de pagamento do débito e das infrutíferas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e e-RIDFT, o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do executado relativos ao bem imóvel consistente no Apartamento 103, Bloco 8, Residencial dos Edifícios Califórnia e Nova York, Lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 55, Setor Central Residencial do Gama, Brasília-DF, o que foi deferido pelo Juízo de origem ao ID 133843453 da origem. Foi oficiado o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal, que se habilitou aos autos ao ID 144857726 da origem. Na petição ao ID 51807720 (autos de origem), o credor/agravante alegou que “o fato de o imóvel ter sido adquirido por contrato de alienação fiduciária firmado com C.E.F. (credora fiduciária), não impede a constrição do bem em razão de despesas condominiais, por se tratar de dívida derivada de obrigação propter rem, respondendo pelo débito a própria unidade condominial que a originou, independentemente de quem seja o seu proprietário, ou do fato de estar gravado com alienação fiduciária”. Ao final, requereu o reconhecimento de que “o crédito vindicado pela parte Exequente é preferencial ao crédito fiduciário e ainda, que seja dado prosseguimento ao feito”. Em seguida, o douto Juízo a quo proferiu a decisão agravada, in verbis: Com efeito, não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas (CPC, art. 835, XII). A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26). A Súmula 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial refere-se à obrigação que também objetiva a conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedentes. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente. Recaindo a constrição apenas sobre os direitos aquisitivos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a penhora pode ser mantida, devendo ser averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado na execução. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas essas considerações, intime-se a parte exequente para que diga se persiste o interesse no prosseguimento da penhora dos direitos inerentes. Opostos embargos de declaração pelo exequente, alegando ter sido “requerida a penhora sob os direitos aquisitivos que o Devedor possui sobre o bem envolvido na demanda, contudo, o douto magistrado então prolatou a seguinte decisão, apesar de deferir a penhora, destacou a impossibilidade de designação de leilão, visto se tratar de propriedade do Credor Fiduciário”. O Juízo de origem os rejeitou (ID 170957324 da origem). Ato contínuo, foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, em que o exequente aduz, in verbis: “há de se mencionar que desde o início do pleito, foi requerida a penhora, EXCLUSIVAMENTE, dos direitos aquisitivos do bem envolvido na demanda, contudo, o douto magistrado então prolatou a seguinte decisão, a qual pede vênia, para transcrevê-la: (...)”. Nas razões do recurso, repete as declinadas na petição que ensejou a decisão agravada. Acrescenta: Devendo ainda, dar a devida atenção ao PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL de que o direito, além de ser reconhecido, deve ser efetivado, devendo existir meios capazes de propiciar pronta e integral satisfação a qualquer pessoa que seja titular do direito. Neste passo de que adianta ao agravante efetuar apenas a penhora dos direitos se a preferência de crédito for concedida ao Credor Fiduciário? Não haverá utilidade ou efetividade alguma, referida execução. (...) Como se sabe, é nítida a possibilidade da penhora dos eventuais direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem imóvel, porém, não basta o deferimento da penhora, uma vez que, conforme demonstrado, o indeferimento de designação de leilão impossibilitaria o alcance do que procura o Agravante: o recebimento dos créditos. (...) Podendo ocorrer não do leilão do imóvel, mas sim o leilão dos direitos pelo devedor adquiridos por força do contrato de alienação fiduciária. Havendo a possibilidade do adquirente sub-rogar-se-á no direito obrigacional ex mutuário na mediada em que ocorrer alienação judicial dos direitos de aquisição da propriedade. (...) Nesse sentido entende o Agravante que é perfeitamente cabível que a penhora recaia bem como que seja designada hasta pública sobre esses direitos não incorrendo em prejuízos para o Credor Fiduciário, sendo desnecessária a autorização da Instituição Financeira para tanto, e notoriamente perceptível que a preferência de crédito deve ser concedida à Agravante. III - DO REQUERIMENTO Por todo o exposto, requer: a) com fundamento no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil que seja deferido efeito ativo ao presente agravo de instrumento com reforma da decisão agravada para que seja determinado prosseguimento do feito, deferindo assim, a designação de eventual hasta pública e afastando desde logo a anuência ao Credor Fiduciário, visto não condizer com os preceitos legais. Termos em que Pede deferimento A despeito do afirmado nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, não remanesce dúvida de que o executante deduziu pedido de leilão sobre o imóvel, e não sobre os direitos aquisitos do executado. Isso é induvidoso quando o executante afirma que o débito deriva de obrigação propter rem e o imóvel deve responder pela respectiva dívida, inclusive com prioridade sobre o crédito do credor fiduciário. Portanto, a decisão agravada indeferiu o pedido de leilão sobre o imóvel, mas assentou a possibilidade de penhora “sobre os direitos aquisitivos do executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária”. Nesse quadro, evidencia-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos e do quanto decido na decisão agravada, configurado, desse modo, ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo hábil para o não conhecimento do recurso. Com efeito, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal (art. 1.016, II e III, do CPC), o recurso deve expor, como já mencionado, as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Para além, ainda que possível o entendimento de que, de fato pretende o executante a penhora dos direitos aquisitos do executado, faltar-lhe-ia interesse recursal, porque o Juízo de origem não afastou essa possibilidade. Aliás, determinou a intimação do executante para que se manifestasse sobre o “interesse no prosseguimento da penhora dos direitos inerentes ao bem, postulando o que entender pertinente”. Ainda no âmbito do interesse recursal, salienta-se que foram opostos embargos de terceiro pela Caixa Econômica Federal (processo n. 0700625-09.2023.8.07.0004 perante a 1a Vara Cível do Gama), com declínio da competência pelo Juízo para uma das Varas da Justiça Federal (ID 148475328 do processo n. 0700625-09.2023.8.07.0004). Na oportunidade, foi determinada a suspensão da execução até julgamento dos embargos. Com a redistribuição dos embargos de terceiro para a 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi proferida a seguinte decisão (ID 155331933 da origem), in verbis: (...) Pelo exposto, reconheço a competência dessa Vara de Execuções Fiscais para processar e julgar os presentes embargos de terceiro. Mantenho a suspensão do curso do processo principal em relação ao bem embargado (art. 678, do NCPC), podendo a execução prosseguir quanto a outros bens, bem como asseguro a manutenção da parte embargante na posse do imóvel questionado (posse indireta), restando, assim, vedada a prática de qualquer ato visando à de alienação judicial do bem constrito que serve como garantia para o fim de viabilizar a apresentação dos presentes embargos, nomeando, desde logo, a parte embargante (CEF) como depositária. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, para fins de ciência desta decisão. (...) Verifica-se, portanto, a existência da presente ação de execução de título extrajudicial, em curso perante a 1a Vara Cível do Gama e, em paralelo, embargos de terceiro opostos pela Caixa Econômica Federal em trâmite na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. E, na hipótese de tramitação de processo executivo na Justiça Estadual e embargos de terceiro na Justiça Federal, é assente o entendimento do c. STJ no sentido da conveniência de se sobrestar a execução na Justiça Estadual até o deslinde dos embargos para se evitar a prolação de decisões conflitantes. Veja-se, por todos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRESTADA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I. A reunião de processos por conexão, como forma excepcional de modificação de competência, só ocorre quando as causas supostamente conexas estejam submetidas a juízos, em tese, competentes para o julgamento das duas demandas. II. É competente a Justiça Federal para o julgamento dos embargos de terceiro opostos pela Caixa Econômica Federal, devendo ser sobrestada na Justiça Estadual, a ação de execução, até julgamento dos referidos embargos, pela Justiça Federal, para evitar prolação de decisões conflitantes. Conflito de competência conhecido declarando-se competente para o julgamento dos embargos de terceiro o Juízo Federal da 24a Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, ora suscitante. (CC 93.969/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008, DJe 05/06/2008) Assim, para se evitar possíveis decisões conflitantes, considerada a existência de decisão favorável à Caixa Econômica Federal prolatada pela 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 155331933 da origem), ratifica-se a conclusão para o não conhecimento do recurso. 3. Com essas considerações, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, na forma dos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora